Tribunal: STF
Processo: Ext 511
Classe: Ext
Órgão julgador: OCTAVIO GALLOTTI
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1990-11-21
Data de publicação: 1990-11-21

Ementa:
Correspondencia  admitida,  entre  o  crime  de  sodomia  em
segundo grau, previsto na legislação do Estado de Oregon  (USA)  e  o
delito de atentado  violento  ao  pudor,  definido  no  Código  Penal
Brasileiro (art. 214, combinado com o art. 224,  a).  Extradição  não
obstada pela  causa de  extinção  de  punibilidade,  estabelecida  no
inciso VIII do art. 107 do mesmo Código Penal.
         Correspondencia  recusada,  entre  o  crime  de  estupro  de
terceiro  grau,  da  legislação  do  citado   Estado   da   Federação
norte-americana e o delito de  corrupção  de  menores  (art.  218  do
Código Penal Brasileiro), considerando-se,  ainda,  que  o  mesmo  se
aceita a equivalencia, teria, nesse  ponto,  ocorrido  a  prescrição,
segundo a lei brasileira.
         Extradição deferida, em  parte.